Tribunal: TJMT
Processo: 1018921-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018921-75.2021.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
EMBARGANTES: VERA LÚCIA LEITIS BARBOSA, DEBORAH LEITIS BARBOSA, RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS e SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Vera Lúcia Leitis Barbosa, Deborah Leitis Barbosa, Raquel Leitis Barbosa de Medeiros e Sarah Leitis Barbosa Tomazi da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 106333970).
Asseguram que a decisão embargada incorreu em omissão, já que não analisou as “questões elencados na inicial do agravo de instrumento (tópicos 2.2.1 e 2.2.2) e nem da caução oferecida para o fim de que o impetrado não condicione o registro da escritura à quitação do ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos). São elas: (i) a ilegalidade e abuso de direito do impetrado ao confeccionar a nota de exigência registral no 11/20 com as mesmas razões da nota devolutiva datada de 5 de agosto de 2019, esta lavrada totalmente fora do prazo (quase 10 meses). [...] (ii) Também não passou sob o crivo [...] a tese da ilegalidade do impetrado ao se condicionar o registro da escritura ao recolhimento de tributo cujo fato gerador somente ocorre com o registro do título translativo, in casu, a própria escritura de inventaria, que até hoje não pôde ser registrada.”.
Requerem o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
De fato, há prova documental a revelar que a exigibilidade do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD está suspensa, em razão de impugnação na esfera administrativa, além da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.
Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível condicionar o registro da escritura o recolhimento de tributo com exigibilidade suspensa.
Essas, as razões por que acolho os embargos de declaração, confiro a eles efeitos infringentes, para deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal tão somente para afastar a exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD para prosseguimento no processo de registro de escritura, ressalvada a exigência de outras pendências acaso existentes.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator